Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705980-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JULIANA LUMENI DE FARIA SOUSA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda de interesse recursal referente à pretensão de sobrestamento do feito até o cumprimento integral do acordo, previsto para 10 de janeiro de 2024 (ID 64169839 - Pág. 2). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator